Tribunal: STJ
Processo: 0024385-72.2021.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2954384 - RJ
(2025/0202565-7)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A
ADVOGADO
: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - RJ095502
EMBARGADO
: MAGALI DA GRACA FELICISSIMO MOREIRA PIEDRAS -
ESPÓLIO
EMBARGADO
: ANA PAULA FELICISSIMO MOREIRA PIEDRAS
ADVOGADO
: DANIEL RENOUT DA CUNHA - RJ073506
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR . EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE PERDA DE
OBJETO DA DEMANDA. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Não é possível conhecer da tese de perda de objeto da ação pelo
falecimento da parte autora, por não ter sido alegada no momento oportuno, ocorrendo
a preclusão consumativa; trata-se de inovação recursal.
2. Ainda que assim não fosse, o direito à indenização integra o patrimônio
do ofendido e se transmite com a herança, permitindo que sucessores prossigam na
demanda, não tendo caráter personalíssimo.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
10/03/2026
16/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa e Gurgel de
Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
17 de março de 2026
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA55102513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/03/2026 18:04:49
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 3b8e38b7-e38e-4df2-85af-dadeccd44255

Documento eletrônico VDA55102513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/03/2026 18:04:49
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 3b8e38b7-e38e-4df2-85af-dadeccd44255

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2954384 - RJ
(2025/0202565-7)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A
ADVOGADO
: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - RJ095502
EMBARGADO
: MAGALI DA GRACA FELICISSIMO MOREIRA PIEDRAS -
ESPÓLIO
EMBARGADO
: ANA PAULA FELICISSIMO MOREIRA PIEDRAS
ADVOGADO
: DANIEL RENOUT DA CUNHA - RJ073506
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR . EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE PERDA DE
OBJETO DA DEMANDA. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Não é possível conhecer da tese de perda de objeto da ação pelo
falecimento da parte autora, por não ter sido alegada no momento oportuno, ocorrendo
a preclusão consumativa; trata-se de inovação recursal.
2. Ainda que assim não fosse, o direito à indenização integra o patrimônio
do ofendido e se transmite com a herança, permitindo que sucessores prossigam na
demanda, não tendo caráter personalíssimo.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por LIGHT SERVIÇOS DE
ELETRICIDADE S.A. contra o acórdão da PRIMEIRA TURMA assim ementado (fls.
946/947):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR.
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO. DANOS
MORAIS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PROVIMENTO
NEGADO.
1. Extrai-se do da Constituição Federal que a missão do
Superior Tribunal de Justiça (STJ) é a de uniformizar a
art. 105, inciso III,
interpretação da legislação federal. No cumprimento de seu papel, não lhe é
permitida a formação de novo juízo sobre fatos e provas dos autos.
Incidência da Súmula 7 deste Tribunal.
Documento eletrônico VDA54837905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 09/03/2026 18:28:16
Código de Controle do Documento: 0e4a505a-6e7c-4330-a715-6d1f2be489f3

2. Agravo interno a que se nega provimento.

A parte recorrente alega o seguinte (fls. 964/965):
Tendo em vista que essa Egrégia Corte tem entendido que os
embargos de declaração são cabíveis para suscitar fato superveniente
capaz de influir na solução da lide – como o falecimento da parte no curso
do processo - a Embargante destaca o que se segue:
Conforme informação extraída do Portal Extrajudicial da Corregedoria
Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, a parte autora, ora Recorrida,
veio a óbito no dia
durante o trâmite do presente processo:
25/10/2024,
[...]
Nesse contexto, insta salientar que a obrigação de fazer imposta à
Light no presente caso (decorrente da tutela de urgência confirmada em
sentença) envolve direito personalíssimo e intransmissível desprovido de
cunho patrimonial; destacando-se que, com o óbito da parte autora/recorrida,
há evidente perda do interesse processual e, por via reflexa, esvaziamento
do objeto da ação.
Destarte, tendo em vista que o evento acima alegado, e, ainda, a
contradição que envolve o assunto, a Embargante requer que seja
reconhecida a superveniente perda do objeto da demanda, haja vista que
não mais existir o binômio
relacionada ao processo em
interesse/utilidade
análise, e em especial, à tutela de urgência confirmada na origem.

Requer que os embargos sejam acolhidos
.
com efeitos infringentes
A parte adversa apresentou impugnação (fls.
).
1.054/1.056
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não apresentam vícios formais, foram opostos
dentro do prazo e cogitam, objetivamente, de matéria própria dessa espécie recursal
(arts. 1.022 e 1.023 do CPC). Nada há, enfim, que impeça o seu conhecimento.
Nos termos do
do Código de Processo Civil (CPC), o recurso
art. 1.022
integrativo é cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
O caso dos autos trata de ação de obrigação de fazer com
pedido indenizatório ajuizada por Magali da Graça Felicíssimo Moreira Piedras contra a
ora embargante, na qual se pleiteiou a abstenção da suspensão do serviço e
indenização por danos morais.
Ocorre que, quando da interposição do recurso especial de fls.
foi
642/650,
informado o óbito da autora (conforme certificado à fl. 662). A vice-presidência do
Documento eletrônico VDA54837905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 09/03/2026 18:28:16
Código de Controle do Documento: 0e4a505a-6e7c-4330-a715-6d1f2be489f3

Tribunal de origem determinou a retificação da autuação em despacho de fl. 664 e
determinou que a parte juntasse a certidão de óbito, o que foi feito à fl. 675.
No despacho de fl. 681, foi admitida a inclusão dos herdeiros no polo ativo
da demanda, havendo, inclusive, nova intimação da então recorrida (ora embargante)
para que apresentasse contrarrazões ao recurso especial.
A embargante apresentou contrarrazões às fls.
nas quais defendeu
683/688,
o não conhecimento do recurso especial pela incidência da Súmula
e da
7/STJ
sem invocar a tese objeto dos presentes embargos, qual seja, a
Súmula 284/STF,
perda de objeto da ação pelo falecimento da parte autora.
Portanto, não é possível sequer conhecer desta alegação, uma vez que não
foi alegada no momento oportuno, ocorrendo a preclusão consumativa; trata-se de
inovação recursal.
A propósito, cito os seguintes julgados desta Corte Superior:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
DO CPC.
ART. 1.022
ALEGAÇÃO DE VÍCIOS E ERROS NO ACÓRDÃO DO AGRAVO INTERNO.
MATÉRIA ORA IMPUGNADA ORIUNDA DE DECISÃO MONOCRÁTICA
NÃO COMBATIDA POR ACLARATÓRIOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
INOVAÇÃO RECURSAL. ERRO MATERIAL NA EMENTA DO ARESTO
EMBARGADO. CORREÇÃO.
1. São cabíveis embargos de declaração para modificação e/ou
esclarecimento de julgado omisso, contraditório ou obscuro, bem como para
sanar possível erro material.
2. A alegação de supostos vícios (art. 1.022 do CPC) e erros de
premissa não deve ser inaugurada nos embargos de declaração no agravo
interno, quando essa matéria impugnada remontar dos fundamentos da
decisão monocrática, a qual, à míngua da oposição de aclaratórios,
permaneceu incólume. Hipótese de preclusão consumativa e de indevida
inovação recursal.
3. Estão sujeitas à preclusão as matérias não impugnadas no
momento oportuno, inclusive as de ordem pública.
4. Incabível a análise de matéria invocada em momento
processual posterior, porquanto configurada indevida inovação
recursal.
5. Havendo erro material na ementa do acórdão embargado, serão
acolhidos parcialmente os aclaratórios, para que aquela melhor sintetize a
jurisprudência. O referido ponto da ementa passa a ter a seguinte redação:
"2. Na falta de contrato preliminar de compra e venda, não há direito à
celebração de contrato definitivo, pois ausente o requisito indispensável da
manifestação da vontade das partes, situada na esfera da autonomia da
vontade (autodeterminação)."
Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos
infringentes, apenas para sanar erro material na ementa.
Documento eletrônico VDA54837905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 09/03/2026 18:28:16
Código de Controle do Documento: 0e4a505a-6e7c-4330-a715-6d1f2be489f3

(EDcl no AgInt no
relator Ministro Humberto
REsp n. 2.129.882/RS,
Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
19/8/2025,
25/8/2025.

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
REEXAME
FÁTICO
PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA.
1. Configura-se a preclusão consumativa quando a parte deixa de
suscitar a matéria no momento adequado, in casu, nas razões de
apelação, e o faz tão somente em momento posterior.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "os memoriais e a
sustentação oral não ampliam o efeito devolutivo do recurso de apelação
interposto" (AgRg no
relator Ministro Joel Ilan
AREsp 1.609.632/SP,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1o/
DJe de
.
12/2020,
3/12/2020)
3. O Tribunal de origem, à luz do suporte fático-probatório constante
nos autos, reconheceu a identidade dos pedidos e causas de pedir
formulados nas ações propostas pela parte, conclusão esta que somente
poderia ser afastada por meio do reexame fático-probatório constante dos
autos, inviável em sede de recurso especial pelo óbice estampado na
Súmula do STJ.
4. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de
explicitar os motivos pelos quais a decisão recorrida deve ser reformada, de
modo que cabia à parte, quanto à incidência da Súmula 283 do STF, no bojo
do agravo interno, proceder ao cotejo entre as razões recursais do apelo
nobre e o acórdão para infirmar a conclusão adotada na decisão agravada e
demonstrar o efetivo combate ao fundamento utilizado pelo Tribunal de
origem, o que não ocorreu.
5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão,
desprovido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Gurgel de
AREsp n. 2.338.534/ES,
Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
16/10/2023,
18/10/2023.

Não há que se falar em omissão se a parte inova nas razões dos embargos,
trazendo matéria não alegada no momento oportuno.
Ainda que assim não fosse, ao contrário do alegado pela parte recorrente, o
direito à indenização integra o patrimônio do ofendido e se transmite com a herança,
permitindo que sucessores prossigam na demanda, não tendo caráter personalíssimo.
E, no recurso especial dos herdeiros buscou-se, justamente, a reforma do acórdão
recorrido para reconhecer o direito à indenização.
Nesse sentido, confiram-se:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. EVENTO MORTE. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO INEXISTENTES.
ACÓRDÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. RESPONSABILIDADE DA
Documento eletrônico VDA54837905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 09/03/2026 18:28:16
Código de Controle do Documento: 0e4a505a-6e7c-4330-a715-6d1f2be489f3

INSURGENTE, LEGITIMIDADE ATIVA DOS AUTORES E VALOR DA
INDENIZAÇÃO.
QUANTIA
RAZOÁVEL
E
PROPORCIONAL.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Não há nenhuma omissão, contradição ou carência de
fundamentação a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes
os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC.
O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem
tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao
postulado pela parte insurgente.
2. As conclusões adotadas na segunda instância - ocorrência de danos
morais, legitimidade dos autos para pleitear a reparação, bem como o
montante fixado para reparação - foram extraídas da análise fático-
probatória dos autos. Aplicação da Súmula 7/STJ.
3. Conquanto "a legitimidade para pleitear a reparação por danos
morais seja, em princípio, do próprio ofendido, titular do bem jurídico tutelado
diretamente atingido (
arts. 75 e 76), tanto a
CC/2002, art. 12;CC/1916,
doutrina como a jurisprudência têm admitido, em certas situações, como
colegitimadas também aquelas pessoas que, sendo muito próximas
afetivamente ao ofendido, se sintam atingidas pelo evento danoso,
reconhecendo-se, em tais casos, o chamado dano moral reflexo ou em
ricochete. O dano moral indireto ou reflexo é aquele que, tendo se originado
de um ato lesivo ao direito personalíssimo de determinada pessoa (dano
direto), não se esgota na ofensa à própria vítima direta, atingindo, de forma
mediata, direito personalíssimo de terceiro, em razão de seu vínculo afetivo
estreito com aquele diretamente atingido" (AgInt no REsp n. 2.026.618/MA,
relatora a Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023,
DJe de
.
8/9/2023)
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 2.542.393/MG,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
24/6/2024,
26/6/2024.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54837905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 09/03/2026 18:28:16
Código de Controle do Documento: 0e4a505a-6e7c-4330-a715-6d1f2be489f3

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.954.384 / RJ
Número Registro: 2025/0202565-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00102011720218190000 00243857220218190001 102011720218190000 243857220218190001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MAGALI DA GRACA FELICISSIMO MOREIRA PIEDRAS - ESPÓLIO
REPR. POR
: ANA PAULA FELICISSIMO MOREIRA PIEDRAS
ADVOGADO : DANIEL RENOUT DA CUNHA - RJ073506
AGRAVADO
: LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A
ADVOGADO : GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - RJ095502
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A
ADVOGADO
: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - RJ095502
EMBARGADO : MAGALI DA GRACA FELICISSIMO MOREIRA PIEDRAS -
ESPÓLIO
EMBARGADO : ANA PAULA FELICISSIMO MOREIRA PIEDRAS
ADVOGADO
: DANIEL RENOUT DA CUNHA - RJ073506
TERMO
Documento eletrônico VDA55100260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:44:27
Código de Controle do Documento: 57ae6bb3-ee8c-46be-8987-eff9a7bc433b

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa e Gurgel de Faria
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55100260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:44:27
Código de Controle do Documento: 57ae6bb3-ee8c-46be-8987-eff9a7bc433b